Tribunal: TJMT
Processo: 0014942-87.2015.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0014942-87.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[DORNEI DACROCE - CPF: 327.766.401-53 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), ZAQUEU ANTUNES DE SOUZA - CPF: 488.582.001-44 (EMBARGADO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, ao reconhecer a culpa exclusiva do autor pela colisão traseira em veículo parado no canteiro central, com majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao (i) deixar de analisar expressamente os arts. 26, 28, 34 e 44 do CTB e o art. 945 do CC, quanto à alegada culpa concorrente; (ii) não enfrentar a tese de invasão de via preferencial; e (iii) manter o indeferimento de prova pericial, bem como se cabível a atribuição de efeitos infringentes e a aplicação de multa por caráter protelatório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão enfrentou, de forma suficiente, a dinâmica do sinistro, valorando boletim de ocorrência e prova testemunhal, para concluir pela culpa exclusiva do condutor que colide na traseira de veículo parado.

4.

O reconhecimento da culpa exclusiva afasta, por consequência lógica, a incidência da culpa concorrente prevista no art. 945 do CC, tornando desnecessária a análise individualizada de todos os dispositivos invocados, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão.

5.

Não há omissão quanto ao indeferimento de prova pericial, pois o julgado assentou a suficiência do conjunto probatório para formação do convencimento judicial, sendo legítimo ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

6.

O pedido de revogação da gratuidade de justiça, formulado em contrarrazões, não pode ser apreciado em sede de embargos declaratórios, por se tratar de pretensão autônoma, desvinculada de vício integrativo do acórdão.

7.

Inexistente vício integrativo e ausente caráter manifestamente protelatório, descabe a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria já apreciada e decidida com fundamentação suficiente.

2. O reconhecimento da culpa exclusiva do condutor que colide na traseira de veículo parado afasta a análise de culpa concorrente, quando a fundamentação adotada é bastante para resolver a controvérsia.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0014942-87.2015.8.11.0015

EMBARGANTE: DORNEI DACROCE

EMBARGADO: ZAQUEU ANTUNES DE SOUZA

Colenda câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DORNEI DACROCE em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível nº 0014942-87.2015.8.11.0015, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora Embargante, mantendo integralmente a sentença de improcedência da ação indenizatória ajuizada contra ZAQUEU ANTUNES DE SOUZA, bem como majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa.

Sustenta o Embargante a existência de omissões e contradições no julgado, afirmando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese recursal relativa à suposta invasão de via preferencial pelo Embargado, nem analisado de forma expressa os artigos 26, 28, 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro e o art. 945 do Código Civil, no tocante à alegada culpa concorrente.

Aduz, ainda, omissão quanto ao indeferimento da prova pericial e à necessidade de manifestação explícita para fins de prequestionamento, postulando, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes.

Em contrarrazões, ZAQUEU ANTUNES DE SOUZA sustenta a inadmissibilidade dos embargos, ao argumento de que inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que o recurso possui nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida.

Requer, ainda, a aplicação de multa por caráter protelatório e a cassação da gratuidade de justiça deferida ao EMBARGANTE, sob alegação de superveniência de capacidade econômica.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da controvérsia, tampouco à substituição do acórdão por decisão mais favorável à parte insurgente.

No caso em exame, a leitura atenta do acórdão embargado revela que todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentadas.

O julgado analisou o boletim de ocorrência, o depoimento testemunhal colhido em audiência e a dinâmica do sinistro, concluindo, de forma clara e fundamentada, pela culpa exclusiva do então APELANTE, ora EMBARGANTE, diante da colisão traseira em veículo que se encontrava parado no canteiro central, inexistindo prova robusta de manobra irregular ou inesperada por parte do recorrido.

A pretensa omissão quanto à análise da alegada “manobra precedente” ou à aplicação dos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil não se configura.

O reconhecimento da culpa exclusiva do condutor que colide na traseira de veículo parado afasta, por consequência lógica, qualquer imputação de culpa concorrente ao outro envolvido, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo e individualizado de todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar a conclusão, como efetivamente ocorreu.

Igualmente não se verifica omissão quanto ao indeferimento da prova pericial.

O acórdão confirmou a suficiência do conjunto probatório já produzido para a formação do convencimento judicial, assentando a inexistência de responsabilidade civil do recorrido, circunstância que torna prejudicada a discussão acerca da extensão dos danos.

A discordância da parte com a valoração das provas ou com a conclusão adotada não traduz vício integrativo, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Ressalte-se que a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, com o propósito de rediscutir matéria já apreciada, configura desvio da finalidade legal do recurso, sendo vedado ao órgão julgador reabrir debate fático-probatório sob o rótulo de saneamento de omissão inexistente.

No tocante ao pedido formulado em contrarrazões para revogação da gratuidade de justiça concedida ao EMBARGANTE, cumpre assentar que a via dos embargos de declaração, cujo objeto é restrito à integração do julgado embargado, não comporta a apreciação de pretensão autônoma desvinculada de eventual vício da decisão.

Ademais, eventual insurgência contra a concessão ou manutenção do benefício deve ser veiculada por meio processual próprio, não sendo juridicamente admissível sua análise incidental em sede de aclaratórios destinados à suposta omissão do acórdão.

A pretensão, assim deduzida, revela manifesta inadequação técnica, incompatível com a natureza integrativa do recurso.

Ao arremate, entendo incabível qualquer aplicabilidade de multa aos autos.

Ausentes, portanto, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, por configurarem inequívoca tentativa de rediscussão da matéria já decidida por este Colegiado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026